Tribunal: TJDFT
Processo: 0716817-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716817-31.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUELY DIAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Suely Dias contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (id 56846781). Intime-se a apelante para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator